Tribunal: STF
Processo: AI 851759
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação da decisão impugnada, que, portanto, permanece incólume.



    Ademais, não é possível falar em extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que não transcorreu prazo superior a 12 anos entre os marcos interruptivos previstos nos incisos do art. 117 do Código Penal.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.